Tribunal: TJMT
Processo: 1067829-58.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067829-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1067829-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nelson Tavares da Silva Filho

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADA. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese às alegações autorais, no sentido de que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos, restou devidamente comprovado à contratação do cartão de crédito consignado, conforme Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN com autorização para desconto em folha de pagamento e comprovante de TED, no valor de R$ 1.347,00, creditado na conta bancária do autor em 29/09/2022, cópia dos documentos pessoais do autor e “selfie”, documentos estes juntados na contestação.

2.

Conforme o conjunto probatório, o autor possuía ciência dos termos do contrato assinado, haja vista que consta claramente nas cláusulas as condições da contratação, não sendo crível a assertiva do autor de que
foi induzido a erro na contratação do empréstimo por meio do cartão de crédito consignado, tendo em vista que o contrato juntado não deixa dúvidas quanto à modalidade do empréstimo contratado, bem como todos os documentos se encontram assinados pelo Recorrente, qual ao assinar declara estar ciente das cláusulas e condições do contrato.

3.
Se no contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura do consumidor ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

4. Desta forma, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pelo cartão, conforme comprovante de TED juntado na defesa, e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em seu benefício previdenciário, conforme previsão contratual nesse sentido.

5. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

9. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

10. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6).

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, bem como condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025